Tribunal: TCU
Processo: 005.818/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em admissões de pessoal promovidas pela Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 2350/2021-TCU-Primeira Câmara , alusivo a admissões de pessoal efetuadas pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pela Caixa Econômica Federal para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos interessados.